Tribunal: STF
Processo: HC 212941
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 723.967/RJ. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que denegou a ordem. 



    Colhe-se do voto condutor: 



    Consoante se infere dos autos, o paciente foi preso em flagrante, em 04/12/2021, pela prática, em tese, do delito do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e teve sua prisão flagrancial convertida em preventiva pelo r. magistrado responsável pela audiência de custódia, consoante decisão que abaixo se transcreve: 



    Quando da audiência de custódia, a prisão flagrancial foi convertida em preventiva, in verbis: 



    [...]



    No tocante aos fatos, consta dos autos que os policiais militares, em patrulhamento de rotina, na Rua Maria Gomes dos Reis, próximo ao nº 97, Bairro Cachoeiro, Cardoso Moreira/RJ, abordaram JOSIENE DE OLIVEIRA GONÇALVES AMORIM, com quem foram encontrados 02 pinos de cocaína, os quais ele disse que havia acabado de comprar do custodiado WELLINGTON. Em sede policial, JOSIENE confirmou ter adquirido dois sacolés de cocaína do indiciado mediante o pagamento de R$ 20,00 - fl. 18. 



    No caso em apreço, em que pese a pequena quantidade de droga apreendida, entendo necessária a decretação da prisão preventiva do custodiado, em razão do risco de reiteração delitiva, na medida em que ele é réu em duas ações penais, acusado da prática de tráfico de drogas (0000258-27.2021.8.19.0080 e 0030653- 11.2018.8.19.0014) e é reincidente por roubo, tendo sido condenado, nos autos 0000534-09.2014.8.19.0014 (trânsito em julgado em 16/11/2015), à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro), destacando-se que a usuária relatou que costuma comprar drogas com o custodiado. Portanto, a periculosidade do custodiado, evidenciada no risco de reiteração delitiva, demonstra a necessidade de se acautelar o meio social, que não pode ser velado, neste momento, por nenhuma outra medida cautelar constritiva de liberdade, nada impedindo, por motivo óbvio, que o Juízo Natural faça nova análise da questão em destaque. 



    Por fim, insta consignar que condições subjetivas favoráveis, tais como residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. Posto isso, converto em PREVENTIVA a prisão em flagrante do custodiado...” Grifei 



    [...]



    Nesta esteira, conclui-se que as razões destacadas na decisão objurgada, acima para a decretação da prisão preventiva do paciente, estão devidamente fundamentadas, em observância ao artigo 93, IX da Carta Magna, apresentando fatos concretos que autorizam a segregação provisória do paciente. 



    Afinal, conforme pontuado na decisão objurgada acostada à pasta eletrônica 00022, trata-se de acusado multireincidente, com outras condenações com trânsito em julgado. Nesse sentido, sua reincidência não apenas impede a concessão da liberdade provisória, com amparo no artigo 310, §2º do CPP, como torna necessária a custódia cautelar para evitar a reiteração delitiva. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo Ministro Relator, nos termos seguintes (Doc. 8):



    [...] a despeito da quantidade de droga não ser expressiva, não há como deixar de considerar que a decisão do Magistrado de primeiro grau, chancelada pelo Tribunal de origem, indicou que o paciente, além de responder a outros processos também pela prática de tráfico de drogas, é reincidente no delito de roubo. 



    Tal circunstância, na linha da orientação que tem sido adotada por esta Corte, justifica a custódia cautelar, a fim de evitar a reiteração delitiva, sobretudo se levado em consideração que os processos que se encontram em andamento (por crimes idênticos ao ora sub examine) e aqueles que deram azo à reincidência, são pela prática de crimes graves. 



    Nessa direção, é firme a jurisprudência deste Superior Tribunal, de que "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 108.629/MG, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 11/6/2019). 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, denego a ordem.



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Ressalta que a quantidade de droga apreendida é ínfima, qual seja, 0,80gr de cocaína. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, determinando a extinção do Habeas Corpus ajuizado naquela Corte (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente